Tribunal: STF
Processo: ARE 1513884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. FISIOTERAPEUTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA LEI 63/2006, APLICÁVEL AOS SERVIDORES DO PIAUÍ. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA APENAS AO PERÍODO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.201/2012 QUE ABSORVEU REFERIDA GRATIFICAÇÃO. VALOR CALCULADO CONFORME PREVISÃO LEGAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO ILÍQUIDO NÃO CONHECIDO. VEDAÇÃO DOS ARTS. 14 E 38 DA LEI N. 9.099/95 E 13 E 27 DA LEI N. 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    A autora requer o pagamento de verbas referente à gratificação de urgência e emergência, com base na Lei Complementar Estadual nº 63/2006.



    Segundo o art. 1º caput, da referida lei, fica criada a gratificação de urgência e/ou emergência para servidores da área de saúde dos hospitais estaduais de referência para alta complexidade pelo efetivo exercício de atendimento às urgências e/ou emergências, conforme valor especificado nos anexos I e III desta Lei.



    O §4º do mesmo artigo determina que:



    §4º O recebimento da gratificação fica também condicionado ao trabalho em regime de plantão de 12 ou 24 horas consecutivas e a jornada mínima de trabalho semanal de: I - 24 (vinte quatro) horas (revogado pela Lei Complementar Estadual 84/2007); II - 30 (trinta) horas para os servidores admitidos via concurso público, a partir de 2003, excetuando-se o médico, cuja carga horária é regida por regulamentação específica. (revogado pela Lei Complementar Estadual 84/2007)



    A Lei Complementar 84/2007 simplesmente revogou os incisos I e II acima, deixando de exigir, assim, o mínimo de horas semanais trabalhadas.



    A Lei Complementar 63/2006 também informa, em seu §5º que, a gratificação pretendida não pode ser acumulada com a de plantão em enfermaria, também estabelecida em por esta mesma lei.



    Compulsando os autos do processo verifica-se que a autora comprova no evento 01, por meio de seus contracheques que é servidora pública Estadual, comprova também, por meio de escalas de plantão, que exerce suas funções na UTI do Hospital Infantil Lucídio Portela.



    Há nos autos ainda um ofício de número 194/11DG, enviado à Superintendência de Gestão da Administração, assinado pelo Diretor Geral do Hospital Infantil Lucídio Portela, datado de 2011, onde é requerida a implantação no contracheque da autora da gratificação de Urgência e Emergêcia (evento 01) bem como há uma declaração do ano de 2014, emitida pelo Diretor Técnico Assistencial do Hospital Infantil Lucídio Portela que atesta que a autora exerce suas funções na UTI do referido hospital, admitida em 04/11/2009 (evento 31).



    Por outro lado, o requerido apresenta no evento 20 uma Declaração, também emitida pelo Diretor Técnico Assistencial do Hospital Infantil Lucídio, datada de 2013, onde é atestado que a autora não trabalhava em regime de plantão de urgência e emergência.



    Confrontando as provas apresentadas pelas partes resta imperioso afastar a presunção de veracidade da declaração constante no evento 20, uma vez que o mesmo diretor, Sr. José Teixeira Andrade, emitiu duas declarações contraditórias entre si, uma do ano de 2011 onde requer a implantação da gratificação de urgência e emergência no contracheque da autora, e outra do ano de 2013 onde afirma que a autora não trabalhava em regime de plantão urgência e emergência.



    Não obstante, constata-se que a autora apresentou conjunto probatório apto a configurar verossimilhança de suas alegações já que apresenta declaração emitida por outro diretor do Hospital Infantil Lucídio Portela, Senhor Eduardo Guimarães Melo, datada de 2014, que atesta que exerce suas funções na UTI do referido hospital além de escala de plantão do ano de 2011 que comprova que prestou serviços em regime de plantão naquela UTI.



    É forçoso reconhecer que o Estado, neste caso, tinha mais condições de produzir prova a contento, vez que a maioria dos documentos que alega estarem ausentes são de seu livre acesso e controle.



    (...)



    Quanto à alegada ausência de requerimento e da concessão da parcela ao Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, após proposta fundamentada do Diretor da Unidade de Saúde, referendada pelo Secretário Estadual, devemos tecer algumas considerações.



    Trata-se de exigência conferida pelo art. 13 da Lei Complementar nº 63/2006, in verbis:



      Atendidos aos requisitos previstos nesta Lei e no seu regulamento, as gratificações criadas por esta Lei serão concedidas pelo Conselho Estadual de Gestão de Pessoas, mediante proposta fundamentada do Diretor da Unidade de Saúde, referendada pelo Secretário Estadual de Saúde. 



    O requerido não contesta se tal requisito fora ou não cumprido, mas apenas exige a prova de seu cumprimento.



    Por se tratar de prova esculpida obrigatoriamente em documento público e decorrente de ato administrativo, caberia ao requerido, na forma do art. 9º da Lei 12.153/2009, a sua apresentação.



    (...)



    Inobstante, a Lei Complementar nº 63/2006, acima descrita, garantiu a percepção da referida gratificação aos servidores públicos, que cumprirem os seus requisitos, de forma que o art. 13 da mesma Lei somente pode ser entendido como mero procedimento formal interno da Administração Pública, cuja ausência não pode prejudicar o direito subjetivo dos servidores, sob pena de esvaziamento desta norma (Lei Comp. 63/2006).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente